Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE, DECISÃO POR JUIZ PLANTONISTA. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO POR PECULATO. INSTITUTO CANDANDO DE SOLIDARIEDADE. ICS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PERDA DA QUALIDADE DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL 4.081/2008. IMPOSSIBILIDADE. NORMA SEM NATUREZA PENAL. IRRETROATIVIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pela não admissão de "habeas corpus" substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o "writ" quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A tramitação de recurso de agravo em execução não obsta o exame em "habeas corpus" das teses jurídicas de violências ou ameaças à liberdade de locomoção, as quais ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico se veiculadas em duplicidade.
3. Não há nulidade em razão da decisão ter sido proferida pela Juíza Plantonista especificamente designada pela Portaria GC n. 181, de 15-dezembro-2023, para atuar junto à VEP, VEPEMA e VEPERA, no plantão judicial, pois houve pedido de efeito suspensivo pela parte, sob alegação de “fumus boni iuris” e periculum in mora”, e porque a decisão foi ratificada pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal (Juízo natural).
4. Não se trata de reiteração de pedidos, pois as teses suscitadas e enfrentadas no “habeas corpus” n. 0738413-69.2023.8.07.0000 se fundamentavam na nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na revogação integral da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021 e na aplicação retroativa da Lei n. 14.365/2022; enquanto a tese suscitada no presente “writ” está fundamentada na revogação do artigo 19 da Lei Distrital n. 2.415/1999 pela Lei Distrital n. 4.081/2008.
5. A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XL, prevê a retroatividade da lei penal benéfica. A Lei Distrital n. 4.081/2008 que revogou o art. 19 da Lei Distrital n. 2.415/1999 e retirou a qualidade de organização social do Instituto Candango de Solidariedade - ICS não tem natureza penal e não é complemento de norma penal em branco, assim, em nada alterou a situação do apenado, pois não se reveste de retroatividade.
6. Não compete ao Juízo da Execução Penal aplicar superveniente entendimento jurisprudencial, uma vez que a outorga legal é unicamente o para a aplicação retroativa de leis benéficas (art. 66, inciso I, LEP); de toda sorte, consigne-se que após o julgamento da ADIN 1923 (em 2015), o Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação do Instituto Candango de Solidariedade – ICS, afirmou, em 2018, que seus dirigentes e prestadores de serviço têm a qualificação de funcionários públicos.
7. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.